Tribunal: TJPA
Processo: 0014329-06.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014329-06.2018.8.14.0039

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADO: BARBARA ANDREA DE LACERDA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Recurso de apelação. Ação de cobrança contra município. Locação de imóvel. Danos e avarias. Ausência de vistorias formais antes e após a ocupação. Nexo causal e responsabilidade não comprovados. Ônus probatório da autora. Art. 373, inciso i, do cpc. Precedentes. Recurso conhecido e provido.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando o ente federativo ao pagamento de indenização por danos materiais relacionados a contrato de locação.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a autora comprovou adequadamente a responsabilidade do município pelos danos verificados em imóvel que foi objeto de contrato de locação entre as partes.

3. As fotos com a inicial são unilaterais, não estão datadas, não integram termos de vistorias prévias ou posteriores à locação e não estão assinadas por qualquer representante do município. O contrato de locação, além de não possuir a descrição detalhada do imóvel, não faz menção a qualquer vistoria formal, antes ou após a ocupação. A autora não apresentou prova testemunhal que pudesse corroborar as suas alegações, tampouco os documentos juntados com a peça vestibular.

4. Não há elementos que permitam concluir pela efetiva responsabilidade do município pelos danos relatados, pois não restou demonstrado o nexo de causalidade estes e a locação contratada pelo ente federativo. Por força do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o direito alegado na inicial pertencia à requerente. Não havendo o necessário lastro probatório, a pretensão autoral deve ser rechaçada. Precedentes.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, inciso I, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/2/2025 a 24/2/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0014329-06.2018.8.14.0039

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

APELADA: BÁRBARA ANDRÉA DE LACERDA SOUZA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
(ID 22197835)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da respectiva Comarca (ID 22197834), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada pela recorrida.

A apelada ajuizou ação de cobrança, com pedido de obrigação de fazer, em face do referido município, alegando, em síntese, que:

a)

Celebrou com o ente federativo um contrato de locação;

b)

Seu imóvel (Hotel Ouro Verde) foi alugado para servir como abrigo emergencial para famílias desabrigadas em decorrência da enchente ocorrida em abril de 2018;

c)

Após o encerramento do contrato, o imóvel foi devolvido com diversos danos, incluindo deterioração de paredes, telhado, instalações elétricas e hidráulicas;

d)

As tentativas de solução administrativa restaram frustradas e o município não realizou os reparos necessários;

e)

Realizou reparos urgentes no imóvel, totalizando despesa no valor de R$ 20.554,72 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos);

f)

As reformas menos urgentes e não realizadas foram orçadas em R$ 2.184,72 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos);

Ao final, a demandante pleiteou o ressarcimento das despesas realizadas e a condenação do município a executar os reparos pendentes.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o município
“ao pagamento de R$ 20.486,49 (vinte mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do dispêndio e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de citação”
, nos termos da sentença ID 22197834.

Inconformado, o município de Paragominas interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese, que: a) as provas apresentadas pela autora são unilaterais; b) não houve formalização de vistoria do imóvel na presença de representante do município, antes ou depois da locação; c)
“não pode o locatário ser responsabilizado por consertos que sequer teve a oportunidade de verificar/discutir/contraditar no momento da vistoria”
; d) cabia à locadora o ônus de provar a ocorrência dos danos no imóvel durante a vigência da locação, bem como a responsabilidade do locatário pelo surgimento destes; e) houve sucumbência recíproca, razão pela qual a condenação em custas e honorários deve ser revista.

Ao final, pede o provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, pugna pela distribuição do ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 22197838, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização de dano material, para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 20.486,49 (vinte mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do dispêndio e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de citação. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do benefício econômico, de acordo com o artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Após as cautelas legais, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar se a autora comprovou adequadamente a responsabilidade do município pelos danos verificados em imóvel que foi objeto de contrato de locação entre as partes.

As fotos juntadas nos ID’s 22197758 a 22197760, bem como nos ID’s 22197761 a 22197818, são unilaterais, não estão datadas, não integram termos de vistorias prévias ou posteriores à locação e não estão assinadas por qualquer representante do município.

O contrato de locação, além de não possuir a descrição detalhada do imóvel, não faz menção a qualquer vistoria formal, antes ou após a ocupação.

A autora não apresentou prova testemunhal que pudesse corroborar as suas alegações, tampouco os documentos juntados com a peça vestibular.

Não há elementos que permitam concluir pela efetiva responsabilidade do município pelos danos relatados, pois não restou demonstrado o nexo de causalidade estes e a locação contratada pelo ente federativo.

Por força do art. 373, I, do CPC, o ônus de provar o direito alegado na inicial pertencia à requerente. Não havendo o necessário lastro probatório, a pretensão autoral deve ser rechaçada.

Corroborando as assertivas acima, cito os seguintes julgados:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. REPAROS. LAUDO INICIAL DE VISTORIA. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FOTOS DO IMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE
. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O contrato de locação comercial firmado entre as partes estabelecia que o imóvel estava sendo entregue ao locatário conforme o termo de vistoria, este faria parte integrante do pacto e no qual estariam descritos os eventuais defeitos existentes.
Ausente a prova relativa ao laudo de vistoria inicial do imóvel, mostra-se impossível inferir que os danos descritos no laudo de vistoria final sejam diversos dos danos que já existiam quando do início da locação. As fotografias e orçamentos apresentados pela locadora não são capazes de comprovar o estado inicial do imóvel.
A prova oral colhida também não foi hábil a demonstrar a tese autoral. 2 -
Ainda que seja dever do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (inciso III, do art. 23, da Lei nº 8.245/1991), mostra-se inviável a análise de violação do referido dispositivo ante a ausência do laudo de vistoria elaborado no início da locação.
3 - Negado provimento ao recurso.

(TJ-DF 07401718520208070001 1680293, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 22/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)”. (Grifo nosso).

“CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO COMERCIAL - DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL -
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COISA - LEI N. 8.245/1991, ART. 23, INC. III - AVARIAS - DEVER DE RESSARCIR - INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - VISTORIA INICIAL – AUSÊNCIA.
1 A Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações) determina em seu art. 23, inc. III, que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, no final da locação, no mesmo estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
2 Para fazer jus à indenização, o locador deve comprovar que as avarias no imóvel foram promovidas pelo locatário, que tem o dever legal e contratual de restituir a coisa no mesmo estado de conservação em que a recebeu. 3 A vistoria inicial é imprescindível para que seja realizada a comparação do que nela tiver sido anotado com os apontamentos obtidos na vistoria final e verificar, então, se o imóvel está sendo devolvido em situação pior do que quando iniciada a locação. Se ausente, não há como concluir, seguramente, que eventuais avarias não existiam desde quando o imóvel foi entregue ao locatário
.

(TJ-SC - APL: 03061079520158240008 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0306107-95.2015.8.24.0008, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 13/07/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES. DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL NO CURSO DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE PERMITAM RECONHECER O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL NO MOMENTO DA LOCAÇÃO, BEM COMO NO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO AO LOCADOR. LAUDO DE VISTORIA DE ENTRADA NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA APURAR O ESTADO DO IMÓVEL. INVIABILIDADE DE SE RESPONSABILIZAR O LOCATÁRIO PELO RESSARCIMENTO DE EVENTUAIS AVARIAS OCORRIDAS NO PERÍODO DA LOCAÇÃO
. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora tenha o magistrado sentenciante entendido pela procedência dos pedidos iniciais, com base no depoimento das testemunhas arroladas,
comungo do entendimento firmado por esta Corte Estadual no sentido de que o ônus de demonstração do estado anterior do imóvel é da autora, assim como a ocorrência das avarias devido à má utilização pelo locatário no curso da relação locatícia e que tal comprovação só se adquire através do Laudo de Vistoria de Entrada e Saída do Imóvel, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, pois incontroversa a ausência de juntada dos laudos.

2. Embora tenha havido menção na prova testemunhal produzida sobre a existência avarias no piso, paredes e conservação do imóvel em geral, tal não basta para reconhecer o dever dos Requeridos ressarcirem os danos alegadamente causados, porque somente através do apontamento pormenorizado do laudo de vistoria seria possível vislumbrar o estado anterior ao contrato de locação.
3. Por conseguinte, deve ser afastada a multa contratual fixada pelo juízo, visto não restar comprovado que o réu/apelante infringiu quaisquer cláusulas contratuais. (TJPR - 18ª C. Cível - 0001434-26.2018.8.16.0146 - Rio Negro - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 25.11.2019)

(TJ-PR - APL: 00014342620188160146 PR 0001434-26.2018.8.16.0146 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 25/11/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2019)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE VISTORIA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCATÁRIA PELAS SUPOSTAS AVARIAS SUPERVENIENTES À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
. - O contrato de locação de bem imóvel celebrado entre o particular e entidade da administração pública indireta possui natureza de contrato da administração e, por isso, é regido, essencialmente, pelas normas de direito privado - A Lei nº 8.245/91prevê como obrigação do locatário a restituição do imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, III) -
Hipótese na qual, ausente vistoria inicial, não se pode imputar à ré a obrigação de arcar com o pagamento das despesas relativas às supostas avarias supervenientes à celebração do contrato, porque é impossível demonstrar se a depreciação ocorreu em razão de mau uso pela locatária.

(TJ-MG - AC: 10000221936982001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)”. (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida deve ser reformada, pois a demandante não comprovou o alegado direito.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte apelada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de fevereiro de 2025
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/02/2025